Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. MULTA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese cuida-se de embargos à execução propostos com o objetivo de ver reconhecida a existência de excesso de execução em virtude de suposta abusividade de cláusula contratual formalizada em cédula de crédito rural.
2. O Magistrado, por ser o destinatário da prova, deve dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2.1. O exame das questões controvertidas no caso em análise dispensa a abertura da fase instrutória. 2.2. A suposta prática de abusividade nos contratos crédito bancário e o alegado excesso de execução podem ser aferidos por meio do exame dos documentos acostados aos autos pelas partes envolvidas, o que foi procedido pelo Juízo singular.
3. O art. 425, § 2o, do CPC dispõe que por se tratar de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, poderá o Juiz determinar seu depósito em cartório ou secretaria. 3.1. No caso em deslinde observa-se que a sociedade anônima recorrida, além de ter coligido aos autos da ação de execução a cópia digital da cédula de crédito rural, também acostou aos mesmos autos a planilha de cálculos discriminada com o respectivo demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. 3.2. Assim, presentes os requisitos necessários para o ajuizamento da ação de execução, deve ser rejeitada a preliminar, suscitada pela recorrente, de ausência de interesse de agir da sociedade embargada.
4. Para haver a prorrogação do vencimento da dívida é necessária a prévia e expressa disposição em lei ou em negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.1. A ação de execução foi embasada em cédula de crédito bancário, devidamente acompanhada dos extratos que contém a evolução do crédito, o que demonstra a existência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, determinando ainda o respectivo montante do crédito. 4.2. Logo, verificada a exigibilidade do título de crédito e, diante da não comprovação de preenchimento de todos os requisitos necessários para o exercício da pretensão de prorrogação de pagamento da obrigação, não merece reparos a sentença que afirmou a presença do interesse de agir por parte da sociedade anônima apelada.
5. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada.
6. A previsão contida no art. 5o, da Medida Provisória no 2170-36/2001, de que "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano", configura norma legal válida e eficaz, sendo plenamente aplicável ao caso.
7. Diante da expressa previsão contratual a respeito da periodicidade da aplicação dos juros, não se mostra abusiva a cobrança dos juros de forma capitalizada.
8. Não merece prosperar o argumento articulado pela recorrente de que houve excesso de execução, uma vez que o percentual utilizado para o cálculo da quantia que entende ser devida difere daquele expressamente previsto na cédula de crédito rural, pois em sua planilha a apelante desconsiderou a ocorrência da cobrança dos juros de modo capitalizado.
9. Não há, por evidente, o alegado bis in idem em relação à aplicação dos juros de mora, ou mesmo relativamente à previsão de multa contratual por inadimplemento, uma vez que os referidos institutos têm natureza diversa. 9.1. Os juros de mora decorrem da permanência da condição de inadimplente do devedor, enquanto a multa, por outro lado, representa cláusula penal de aplicação única sobre o montante devido.
10. Uma vez que a devedora sucumbiu integralmente em sua demanda, pois o pedido formulado nos embargos à execução foi julgado improcedente, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários de advogado nos moldes fixados pelo Juízo singular.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.